Tribunal: STF
Processo: RE 1349883
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 159, I, “b”da Constituição Federal e ao artigo 72, I, II e § 5º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Anote-se a ementa do acórdão recorrido:
          “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS — FPM. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS ENTRE OS BALANÇOS GERAIS DA UNIÃO E AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. RECEITAS ORIUNDAS DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO INCLUSÃO E EXCLUSÃO INDEVIDAS DE VALORES NA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. DESCONTO DO PERCENTUAL DE 5,6%. ART. 72 DO ADCT. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. MANTIDOS. FIXAÇÃO SEGUNDO CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 20, §§ 3° E 4°, DO CPC.
    1. Não há repasse a menor para o Fundo de Participação dos Municípios pelo só fato de serem diferentes os valores divulgados nos Balanços Gerais da União daqueles previstos nas portarias mensalmente divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por considerarem-se em tais atos períodos de arrecadação distintos, com formas distintas de contabilização. 
    2. Os valores recebidos pela União em ações executivas de cobrança do imposto de renda e do imposto sobre produto industrializado devem ser incluídos na base de cálculo do FPM, conforme expressa disposição legal (art. 1º, parágrafo único, Lei Complementar 62/1992). 
    3. As provas trazidas pela União de que o repasse ao FPM tem observado as receitas decorrentes de juros, multas e outros acréscimos do IPI, inclusive decorrentes de execuções fiscais, nos moldes em que determinado pelo Tribunal de Contas da União, afastam o deferimento do pedido. 
    4. Os valores de contribuição para o Programa de Integração Nacional — PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste — PROTERRA não integram o produto da arrecadação do imposto de renda (art. 159, I, CF). Assim, correta a sua dedução da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios — FPM. 
    5. A alíquota de 5,6% de que trata o § 5° do art. 72 do ADCT incide sobre o total da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários, e não apenas sobre o incremento de arrecadação desses tributos decorrentes das Leis 8.848, 8.849 e 8.894, todas de 1994. 
    6. Devem ser deduzidos da base de cálculo do FPM o produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos e os pagamentos efetuados pela União e suas autarquias e fundações, com expressa determinação de que não se aplicam as disposições referentes ao FPM (art. 159). 
    7. Não podem ser considerados arrecadação do imposto de renda para os fins do art. 159, I, da CF/ 1988, os valores arrecadados antecipadamente e que, por determinação legal, devem ser restituídos ao contribuinte, deixando de integrar a base de cálculo do repasse ao FPM. 
    8. Nas causas em que não houver condenação ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz (art. 20, § 3°, a, b e c, e § 4°, do CPC). Fixados com equidade, devem ser mantidos.
    9. Apelos do município autor e da Fazenda a que se nega provimento”. 
    No recurso extraordinário, o município sustentou, em síntese a inconstitucionalidade dos abatimentos prévios e das deduções da base de cálculo do FPM, dos valores atinentes ao PIN/PROTERRA.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar parcialmente.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos das ACO nº 758/SE, firmou orientação no sentido da impossibilidade de redução dos repasses aos Fundos de Participação por meio da dedução do montante referente aos PIN e PROTERRA . O acórdão foi assim ementado:
    “FUNDO ESTADOS PARTICIPAÇÃO ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ALCANCE PROGRAMAS PIN E PROTERRA SUBTRAÇÃO IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. 
    PRESCRIÇÃO OBRIGAÇÃO DE DAR QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional”.
    Na ocasião, o Relator Ministro Marco Aurélio, assim se pronunciou:
    “Assim, o que arrecadado pela União, mediante sistema conducente à diminuição do que devido a título de imposto sobre a renda, presentes os programas PIN e Proterra, destinados a financiar despesas públicas, não pode, sob o ângulo negativo, ser distribuído entre os Estados. Vale frisar, por oportuno, que em jogo estão programas federais e não estaduais. O primeiro PIN - para financiar o plano de obras de infraestrutura nas áreas de atuação da Sudene e da Sudan, promovendo a integração dessas áreas à economia nacional. O segundo Proterra tem como objetivo a redistribuição de terras e o estímulo à agroindústria do Norte e do Nordeste” (ACO n° 758/SE, Relator o Ministro Marco Aurélio, julgamento em 19/12/16).
    Ainda nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS – PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IR E DO IPI (CF, ART. 159, I, “B” E “D”) – DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO PIN (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL) E AO PROTERRA (PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 1.075.421-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 9/10/20). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.173.239-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/5/19). 
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.326.548/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/6/21; RE nº 1.293.194/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/1/21; RE nº 1.214.790/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 1/10/19 e RE nº 715.247/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/10/12.
    Os demais questionamentos suscitados no recurso extraordinário, notadamente (i) dedução linear de 5,6% da arrecadação do imposto de renda que integram os FSE/FEF; e (ii) deduções de restituições do IRRF, os quais decorrem de divergência na interpretação da legislação de regência, com reflexos na parcela relativa ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza a integrar o produto da arrecadação a ser repassado ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), não prescindem da reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL (PIN E PROTERRA). ARTIGO 159, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 572.762. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL – FEF. RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A concessão de benefícios fiscais por legislação infraconstitucional não pode implicar a diminuição do repasse de receitas tributárias constitucionalmente assegurado aos Municípios. Assim sendo, a dedução das receitas efetivadas pela União à titulo de contribuições para o Programa de Integração Nacional – PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA, não poderiam ter como consequência a diminuição do valor a ser recebido pelos Municípios, em consonância com o artigo 159, I, “b”, da Constituição Federal. (Precedentes: RE n. 572.762-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05.09.08; ARE n. 664.844-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, 06.03.12; DJe de RE n. 535.135-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 18.10.11; ADI n. 4.597-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe de 05.09.11; AI n. 665.186-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 28.02.11; RE n. 548.018-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 12.11.10; RE n. 477.854-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 22.05.09; RE n. 499.613-AgR, Relator o Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 14.11.085; RE n. 645.763, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 07.02.12; RE n. 631.414, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.05.12, entre outros). 2. Deveras, quanto às demais questões suscitadas pelos recorrentes, entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido, demandaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (RE nº 607.100/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/9/12).
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para afastar as deduções referentes ao PIN e PROTERRA dos valores relativos aos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. As diferenças deverão ser apuradas em liquidação do julgado, observada a prescrição. Os honorários advocatícios de sucumbência também deverão ser arbitrados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente